Tribunal: TJDFT
Processo: 0727794-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727794-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR AGRAVADO: FULLBLESS EVENTOS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LAERTE ROSA DE QUEIROZ JÚNIOR contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0711110-02.2018.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que, ao analisar os embargos de declaração opostos por RAFAEL PAPINI RIBEIRO, atual procurador da parte autora FULLBLESS EVENTOS EIRELI, indeferiu o pedido de reserva de honorários formulado pelo advogado que atuou na fase inicial do processo, sob o fundamento de que houve o substabelecimento sem reservas ao atual patrono da parte autora, o que implica na transmissão das obrigações dele decorrentes, bem como de eventuais direitos oriundos do processo, o que inclui os honorários de sucumbência. Em suas razões recursais o agravante afirma ter atuado na defesa dos interesses do autor durante toda a fase de conhecimento da ação de cobrança, razão pela qual defende que os honorários sucumbenciais lhe pertencem. Diz que o atual procurador do autor não realizou qualquer tipo de defesa nos autos, tendo, inclusive, reconhecido nos embargos de declaração por ele opostos que os honorários fixados na sentença pertencem ao agravante. Faz considerações sobre a rescisão do contrato e sobre a realização da defesa na fase recursal do processo de conhecimento, asseverando fazer jus a maior parte dos honorários sucumbenciais. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 13314458). Brevemente relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para deferir o pedido liminar. A ação de cobrança teve início em 11.04.2018 e desde a distribuição da ação até a prolação da sentença de mérito é incontroverso nos autos que houve a atuação do agravante na defesa dos interesses da parte autora. A controvérsia reside, apenas, na atuação perante a segunda instância. Contudo, o cumprimento de sentença deflagrado pelo autor, por meio do novo procurador, pleiteou o pagamento tanto do valor principal quanto o atinente aos honorários sucumbenciais, fixados na sentença e majorados em grau recursal. Neste contexto, conquanto o agravante tenha firmado o substabelecimento sem reserva de poderes em favor do novo patrono do autor, verifica-se que, em princípio, o novo procurador não se opôs ao pagamento dos honorários fixados na sentença em favor do agravante, tendo se insurgido, apenas, quanto ao pagamento dos honorários recursais. Desta forma, diante das peculiaridades do caso em exame, mostra-se possível a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Vislumbra-se, ainda, o perigo ao resultado útil do processo, pois já foi determinada nos autos de origem a expedição de alvará para levantamento de valores porventura depositados pelo devedor ou bloqueados por meio do sistema BACENJUD. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, apenas para condicionar a expedição do alvará de levantamento, referente aos valores devidos a título de honorários da fase de conhecimento, à análise do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de dezembro de 2019 Desembargador ESDRAS NEVES Relator